Tribunal: TJDFT
Processo: 0753508-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RATEIO PROPORCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo cálculos que interpretaram a expressão "tanto... quanto" do título executivo como determinação de honorários cumulativos (10% para cada grupo de advogados), totalizando 20% na origem e, em tese, 24% após majoração recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a expressão "tanto... quanto" no dispositivo da sentença implica na fixação de verbas honorárias autônomas e cumulativas para cada vencedor ou se configura comando de rateio de um percentual único, conforme a regra geral do art. 87 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral prevista no art. 87 do CPC estabelece que, havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser rateados proporcionalmente, salvo disposição expressa em contrário no título.
4. A utilização da locução correlativa "tanto... quanto" estabelece um paralelismo de igualdade, indicando que o percentual fixado é global e deve ser repartido igualmente entre os beneficiários, e não multiplicado pela quantidade de patronos.
5. A interpretação cumulativa que resulte em somatório superior ao teto de 20% (art. 85, § 2o e § 11, CPC) após a majoração em sede recursal evidencia a inadequação da exegese que sustenta a autonomia das verbas.
6. O excesso de execução decorrente de interpretação equivocada do título judicial é matéria arguível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, V, do CPC), não incidindo preclusão sobre o erro hermenêutico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. Inexistindo comando expresso de cumulação autônoma, os honorários fixados em benefício de litisconsortes devem ser rateados proporcionalmente.
2. A locução "tanto... quanto" no dispositivo da condenação sucumbencial indica paralelismo e igualdade de quinhão no rateio, não servindo como fundamento para a multiplicação do percentual fixado.